Tribunal: TJBA
Processo: 0017848-70.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017848-70.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOANA LUIZA SCHNITMAN SILVA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO PRAZO DE UM ANO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, MAIS O PRAZO DE CINCO ANOS DA PRESCRIÇÃO APLICÁVEL AO CASO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
0017848
-70.2009.8.05.0001.AgIntCiv
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
JOANA LUIZA SCHNITMAN SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator